Tribunal: STF
Processo: RE 86848
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
VÍCIO REDIBITORIO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. AS PERDAS E DANOS, EM CASO DE
BOA-FÉ DO VENDEDOR SE REDUZEM AS DESPESAS QUE A COMPRA E VENDA TIVER
OCASIONADO AO COMPRADOR, TÃO SOMENTE, NOS TERMOS DOS ARTS. 213 DO C.
COMERCIAL E 1.103 DO C. CIVIL.
RREE NÃO CONHECIDOS.